Tribunal: STF
Processo: AP 1797
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de SIDINEI KIST (CPF n° 353.001.671- 34), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 13/3/2023, nos autos da Pet. 10820/DF, concedi liberdade provisória a SIDINEI KIST, CPF nº 353.001.671-34, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Encerrado o interrogatório do réu, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP).



    A Procuradoria-Geral da República requereu “a título de diligência complementar, a expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações sobre a produção de laudo pericial e relatório de análise do conteúdo dos dados extraídos do celular apreendido em poder do réu (Samsung Galaxy A01, cor preta, IMEI 353170503486296)” (eDoc. 52), o que deferi (eDoc.54).



    A Polícia Federal, por meio do Ofício nº 4165485/2024– CINQ/CGRC/DICOR/PF e Ofício nº 4164817/2024 - CINQ/CGRC/DICOR/PF , encaminhou aos autos o Laudo nº 3210/2024 e seus anexos, conforme determinado (eDoc. 60-64).



    Intimadas as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, apenas a Procuradoria-Geral da República as apresentou (eDoc. 79), conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 84).



    Em 5/8/2025, intimei a Defensoria Pública da União para apresentar alegações finais em favor do réu, no prazo de 15 (quinze) dias (eDoc. 97). 



    Em 7/8/2025, a Defensoria Pública da União requer “a intimação do réu, para que constitua novo advogado para a apresentação das alegações finais e para defendê-lo na ação penal, com o alerta de que, se não o fizer, a DPU apresentará a peça e assumirá a defesa” (eDoc. 103).



    A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT noticiou descumprimentos das medidas cautelares pelo réu, consistentes em ausência de sinal de GPRS, ocorridos nos dias 8/8/2025, 11/8/2025, 12/8/2025 e 13/8/2025 (eDoc. 113).



    Intimada, a Defesa de SIDINEI KIST apresentou manifestação informando que (eDoc. 124):



    A interrupção do sinal GPRS da tornozeleira eletrônica, em datas específicas, não pode ser interpretada como um ato deliberado de frustrar as determinações judiciais ou de se furtar às obrigações assumidas.



    (...)



    A ausência de sinal da tornozeleira eletrônica, em datas específicas, a exemplo de 8/8/2025, 11/8/2025, 12/8/2025 e 13/8/2025, não pode ser interpretada como um ato doloso, mas sim como consequência de circunstâncias específicas e alheias à sua vontade. A localização da propriedade rural do Requerido, em área reconhecidamente com precária cobertura de sinal de telefonia móvel, constitui fator determinante para a interrupção do sinal, demonstrando que a situação não se deu por vontade do Requerido. 



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    No entanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela defesa, uma vez que foram registradas violações por ausência de sinal de GPS, bem como o réu reside no município da Água Boa/MT, no interior do estado do Mato Grosso, de modo a justificar as oscilações de captação do sinal de GPS.



    Verifico, ainda, que não há comunicação de ausência do monitorado no comparecimento semanal ao juízo fiscalizador (eDocs. 111-113).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento injustificado, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente